Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-71.2025.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Causa em Julgamento. Ação de indenização por danos morais proposta contra a Fazenda do Estado, em razão do suicídio de preso [irmão do autor] na Cadeia Pública de Santa Rosa de Viterbo-SP, após audiência de custódia.

Questão em Exame. A questão em discussão consiste em dizer se há

Ementa:
IA): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Causa em Julgamento. Ação de indenização por danos morais proposta contra a Fazenda do Estado, em razão do suicídio de preso [irmão do autor] na Cadeia Pública de Santa Rosa de Viterbo-SP, após audiência de custódia.

Questão em Exame. A questão em discussão consiste em dizer se há responsabilidade do Estado pela morte do detento, considerando a ausência de comprovação de ação ou omissão dos agentes estatais.

Razões de Decidir. Não está configurado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o suicídio, pois não há comprovação de ação ou omissão dos agentes responsáveis pela guarda do preso. O Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre casos semelhantes, afastando a responsabilidade civil do Estado quando não há sinais prévios que permitam intervenção dos agentes.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.